Tribunal: TJES
Processo: 5009402-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009402-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA

AGRAVADO: ACA - ASSOCIACAO DE CARRETEIROS AUTONOMOS e outros (35)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR EX OFFÍCIO – AUSÊNCIA CABIMENTO – DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TRANSPORTE DE CARGAS – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não estando elencada no art. 1.015 do CPC hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a ilegitimidade passiva, e ante a inexistência de demonstração de urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento de eventual apelação, infere-se que o recurso não supera parcialmente o juízo de admissibilidade, de modo que seu não conhecimento parcial é medida que se impõe.

2. Interpretando sistematicamente a Lei 11.442/2007 é possível concluir que a prescrição ânua de que trata o artigo 18 tem aplicação nas hipóteses de perdas, danos ou avarias na mercadoria transportada (artigo 17).
I
n casu
, por não versarem os autos acerca de perdas, danos ou avarias na mercadoria transportada, e sim acerca do inadimplemento do contrato firmado entre as partes (ausência de pagamento dos serviços de transporte), inaplicável a prescrição ânua.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.
contra a r. decisão saneadora proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, na
“ação de cobrança”
iniciada pela
ACA – ASSOCIAÇÃO DE CARRETEIROS AUTÔNOMOS e OUTROS
, afastou a tese de ilegitimidade passiva arguida pela agravante e afastou a prescrição.

Irresignada, a empresa requerida interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que deve ser reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, e dever se acolhida a tese de prescrição da pretensão autoral, na forma da Lei 11.442/2007 (Prescrição Ânua).

Conforme decisão id. 9102329, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Os apelados apresentaram contrarrazões conforme id. 9690312.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a utilização da sustentação oral.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009402-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA

AGRAVADO: ACA - ASSOCIACAO DE CARRETEIROS AUTONOMOS, ADILSON MARQUES FELIX, ANACLETO DE PAULA PARESQUI, ANTONIO CARLOS NASCIMENTO, BRUNO ARCARI HERTEL, CARLINHOS ANTONIO ERLACHER, ELIO FELLIS DA SILVA, ADILSON RAMOS, ELIZETE SOARES DE OLIVEIRA, EMERSON NUNES PINTO, ENEIS PAULA DE OLIVEIRA, ERALDO VALADAO DE LACERDA, EVELSON LEANDRO, FABIO LUIZ ALVES, HEBERT DE OLIVEIRA VALADAO, JANDIRA SALOMAO LIRIO, JOAO BOSCO VALLI, JOAQUIM DOMINGOS DIAS VILETE, JONAS FRACALOSSI, JONI FELIX VALLI, JOSE ALVES VIEIRA, JOSE FELICIANO, JOSE LUCIO GARCIA JUNIOR, JOSMAR GOMES DE MOURA, LUCIUS HAUNI RIBEIRO RAMOS, MARCELO GOMES DE MOURA, MARCELO MARQUES DE ARAUJO, MARCIO DIAS VILETE, MARCOS ANTONIO BRITO SOUZA, MOISES NASCIMENTO LUCIO, OSVALDO FERREIRA DE ARAUJO, PEDRO FERREIRA, SEBASTIAO DA SILVA BERNARDO, VALBER DALTO TAILHER, VENICIUS FERRARO, WILTON CARDOSO SIQUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar
ex officio
– Ausência de cabimento

Conforme relatado, analisando a situação dos autos, notadamente o
decisum
recorrido, observo que o agravante recorre em face de decisão proferida nos autos de origem que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva por ela formulada.

Em que pese a interposição do presente recurso para impugnar o não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, não vislumbro o atendimento do requisito de cabimento apto a autorizar o manejo desta via processual.

Isso porque, na esteira da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a decisão que rejeita a ilegitimidade de parte somente poderá ser revista por ocasião do julgamento da apelação, tendo em vista que as consequências da manutenção da parte no polo passivo da demanda serão infinitamente menores do que a sua precoce exclusão.

Entendeu a aludida Corte Superior que
“a
decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação.”
(REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019).

Ainda, não há que se falar em aplicação da taxatividade mitigada, notadamente porquanto ausente a urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação na matéria impugnada.

Inclusive, nesse sentido entendeu o C. STJ em situações análogas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ORA RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, VII, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento, a Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3. No caso em apreço, em que a decisão agravada na origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, ora recorrente, não há que se falar em urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que a questão poderá ser revista, até mesmo pelo juízo de primeira instância, após a instrução processual.

[...]

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.918.169/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

II. Na origem, a parte ora agravada ajuizara ação, questionando critérios de cobrança pelo fornecimento de água em seu imóvel. Após contestação, foi proferida decisão interlocutória, rejeitando "a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a matéria nela suscitada diz respeito ao mérito da causa e depende da produção de provas, aplicando-se, ainda, no caso em exame, a Teoria da Asserção".

Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou
em
contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1º, do CPC".

III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019.

IV.
É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Entretanto, no caso, a questão acerca da ilegitimidade passiva da parte ora agravante, dependente de produção de provas, não ostenta "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.063.181/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Na mesma linha, esta C. Câmara já decidiu a matéria, cujo julgado é transcrito abaixo:

DIREITO CIVIL / PROC. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DISCUTINDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA A PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
Mesmo sendo o rol do art. 1.015 do CPC de taxatividade mitigada, a jurisprudência do STJ e desta egrégia Corte são firmes quanto ao descabimento do agravo de instrumento que versa sobre ilegitimidade passiva.
Acolhida a preliminar ex officio de não conhecimento parcial do recurso. 2 - Nos casos de inadimplemento contratual, em que se discute o atraso na entrega de imóvel, o STJ já decidiu que o prazo prescricional aplicável é o do art. 205 do CC, ou seja, dez anos. 3 - Ainda que não seja aplicável o CDC ao caso, eis que a construção se deu sob o regime de administração, regido pela Lei n. 4.591/64 (Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias), o novo diploma processual civil autoriza que, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo do caput do art. 373, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, seja invertido o ônus probante. 4 - Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES; AI 0014034-45.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/01/2020; DJES 11/02/2020)

Assim, não estando elencada no art. 1.015 do CPC hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a ilegitimidade passiva, e ante a inexistência de demonstração de urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento de eventual apelação, infere-se que o recurso não supera parcialmente o juízo de admissibilidade, de modo que seu não conhecimento parcial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, especificadamente quanto à irresignação recursal pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO

Mérito

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.
contra a r. decisão saneadora proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, na
“ação de cobrança”
iniciada pela
ACA – ASSOCIAÇÃO DE CARRETEIROS AUTÔNOMOS e OUTROS
, afastou a tese de ilegitimidade passiva arguida pela agravante e afastou a prescrição.

Irresignada, a empresa requerida interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que deve ser reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, e dever se acolhida a tese de prescrição da pretensão autoral, na forma da Lei 11.442/2007 (Prescrição Ânua).

Conforme decisão id. 9102329, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Os apelados apresentaram contrarrazões conforme id. 9690312.

Pois bem.

Passo a decidir.

Em suas razões, a empresa agravante defende a existência da prescrição sob o fundamento de que a Lei 11.442/2007 estabelece no art. 18 que
“Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada.”

Entretanto, a supramencionada legislação deve ser interpretada de forma sistemática, de forma o art. 18 deve ser analisado conjuntamente com o que prevê o art. 17,
in verbis
:

Art. 17.
O expedidor, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, indenizará o transportador pelas perdas, danos ou avarias:

I –
resultantes de inveracidade na declaração de carga ou de inadequação dos elementos que lhe compete fornecer para a emissão do conhecimento de transporte, sem que tal dever de indenizar exima ou atenue a responsabilidade do transportador, nos termos previstos nesta Lei; e

II –
quando configurado o disposto nos incisos I, II e IV do caput do art. 12 desta Lei.

Assim, interpretando sistematicamente a Lei 11.442/2007 é possível concluir que a prescrição ânua de que trata o artigo 18 tem aplicação nas hipóteses de perdas, danos ou avarias na mercadoria transportada (artigo 17).

É esse o entendimento manifestado pelos e. Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. ESPERA PARA DESCARGA SUPERIOR A 05 (CINCO) HORAS. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 11, § 5º, DA LEI Nº 11.442/2007.
Prescrição ânua. Artigo 18 da Lei nº 11.44/2007. Inaplicabilidade. Norma relativa às hipóteses de perda, dano ou avarias à mercadoria transportada. Incidência do prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. Prescrição não implementada no caso concreto
. (...). (JECPR; RInomCv 0001620-46.2023.8.16.0058; Campo Mourão; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi; Julg. 26/07/2024; DJPR 27/07/2024)

PROCESSO CIVIL. Sentença. Nulidade. Inocorrência. Sentença suficientemente motivada e que atende ao disposto no art. 489 do CPC e no art. 93, IX, da CF. Fundamentação sucinta ou concisa não é causa de nulidade. Preliminar rejeitada. PROCESSO CIVIL. Ilegitimidade passiva ad causam. Inocorrência. Vale-pedágio. Lei nº 10.209/2001. Embarcador é o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga, seja ele proprietário originário da carga (art. 1º, § 2º) ou não (art. 3º, I). Proteção legal que abrange todos os transportadores de cargas, pessoas físicas ou jurídicas. Entendimento do STF. P
reliminar rejeitada. PRESCRIÇÃO. Prazo decenal. Aplicação do art. 205 do CC. Responsabilidade pelo vale-pedágio é ilícito contratual, de natureza pessoal, que não se enquadra em nenhum dos prazos específicos do Código Civil. Inaplicabilidade da prescrição ânua do art. 18 da Lei nº 11.442/2007 porque se refere à reparação de danos ocasionados na execução do contrato de transporte. Hipótese dos autos é diferente. Precedentes desta Corte. Pretensão. Prescrita em parte, apenas quanto aos fatos geradores (fretes prestados pela autora apelante) datados de dez anos antes do ajuizamento desta ação em 05-7-2020
. (...) (TJSP; AC 1026864-81.2020.8.26.0576; Ac. 16465404; São José do Rio Preto; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Torres Júnior; Julg. 13/02/2023; DJESP 22/02/2023; Pág. 2363)

I
n casu
, por não versarem os autos acerca de perdas, danos ou avarias na mercadoria transportada, e sim acerca do inadimplemento do contrato firmado entre as partes (ausência de pagamento dos serviços de transporte), inaplicável a prescrição ânua.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso e, na parte conhecida
NEGO-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.